Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-67.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL No 187/2013. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551/STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3- Após a decretação do estado de calamidade em face da pandemia de covid-19, foi sancionada a Lei Complementar Federal n.o 173/2020 e, em seu artigo 8o, inciso IV, impediu aos entes federados, até 31 de dezembro de 2021, a contratação ou admissão de pessoal, exceto, para os cargos efetivos, na hipótese de vacância. O mesmo dispositivo, no entanto, ressalvava a possibilidade de contratações temporárias 4- Demonstrando a Municipalidade a ausência de quadro efetivo suficiente no período, o impedimento legal da realização de concurso público e/ou novas nomeações, tem-se que a solução encontrada na contratação emergencial de professores, autorizada pelo Decreto Municipal 258/2020, evidencia a ausência de qualquer intenção da Administração Pública Municipal no sentido de burlar a exigência de concurso público. 5- Conforme documento de id. 20421724, o contrato temporário em questão não excedeu o prazo máximo estipulado pela mencionada lei. Observa-se que as contratações ocorridas nos anos de 2021 e 2023, levando em consideração o tempo justificado pela pandemia, resultaram no período total de 10 (dez) meses de trabalho. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004650-67.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARTA BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.081.891-66 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024